Tribunal: TJDFT
Processo: 0740799-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0740799-40.2021.8.07.0001 Apelante(s) Ricardo Pellegrini, Norma Silva Peixoto, Pedro Henrique Sodre Araújo, Carlos Oliveira Martin, Bruno Aníball Peixoto de Souza e Bruno Henrique de Araújo Apelado Presbitério Alto Noroeste Mineiro, Igreja Presbiteriana do Lago Sul e Jailson de Sousa Gomes Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Ricardo Pellegrini, Norma Silva Peixoto, Pedro Henrique Sodre Araújo, Carlos Oliveira Martin, Bruno Aníball Peixoto de Souza e Bruno Henrique de Araújo (Id 38827231) em face de sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Id 38827226) que, na ação de pedido desconstitutivo ajuizada pelos apelantes em desfavor de Presbitério Alto Noroeste Mineiro, Igreja Presbiteriana do Lago Sul e Jailson de Sousa Gomes, julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores e os condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A parte apelada apresentou contrarrazões ao Id 38827240). Na decisão de Id 39261264, a eminente Desembargadora Vera Andrighi, determinou a redistribuição dos autos à 1a Turma Cível. Os autos vieram conclusos (Id 39313806). Verifico que os presentes autos estão relacionados aos autos n. 0705713-08.2021.8.07.0001 e autos n. 0710005-02.2022.8.07.0001. Para evitar risco de prolação de decisões conflitantes, DETERMINO A REUNIÃO destes autos aos autos n. 0705713-08.2021.8.07.0001 e autos n. 0710005-02.2022.8.07.0001, para que haja julgamento conjunto, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora